Tribunal: TJSP
Processo: 1509587-19.2018.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1509587-19.2018.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante ROBERVANI
CHRISTIAN DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509587-19.2018.8.26.0526 -Voto no 34658
2
APELAÇÃO no: 1509587-19.2018.8.26.0526 VOTO No 34.658
COMARCA: Salto
JUÍZO DE ORIGEM: 1a Vara Judicial
AÇÃO PENAL no: 1509587-19.2018.8.26.0526
APELANTE: ROBERVANI CHRISTIAN DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

VISTOS.
ROBERVANI CHRISTIAN DOS SANTOS foi condenado
ao cumprimento de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, mais pagamento de 166 dias-multa, no mínimo, por infração ao
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Inconformado, recorre o réu pedindo absolvição por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia desclassificação para o
delito do art. 28 da Lei no 11.343/06. Caso mantida a condenação por
tráfico, requer regime prisional mais brando e substituição da corporal por
restritivas de direitos.
Regularmente processado e respondido o recurso,
manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento, “tão
somente para a fixação do regime prisional aberto e substituição da privação
da liberdade, com imposição, de ofício, ao pagamento das custas
processuais, e expedição de alvará de soltura”.
É o relatório.
Narra a denúncia:
“Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 03 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509587-19.2018.8.26.0526 -Voto no 34658
3
julho de 2018, por volta das 00h38min, na Rua Joviniano de Souza Freire, n° 358, Parque
Residencial Marechal Rondon, nesta cidade e comarca de Salto/SP, ROBERVANI
CHRISTIAN DOS SANTOS, qualificado a fls. 09, guardava e trazia consigo, para entrega a
consumo e fornecimento a terceiros, ainda que gratuito, 12 (doze) porções de cocaína, com
peso aproximado de 33,51g (trinta e três gramas e cinquenta e uma decigramas), e 11 (onze)
porções de maconha, com peso aproximado de 33,4g (trinta e três gramas e quatro
decigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
(Auto de Constatação Preliminar de fls. 13).
Segundo o apurado, na data dos fatos guardas municipais foram
informados acerca da prática de tráfico de drogas entre os bairros Santa Lúcia e Santo Inácio.
Assim, deslocaram-se até o local dos fatos apoiados por mais duas viaturas, sendo que parte
dos policiais entraram por uma área verde, enquanto as outras duas viaturas fizeram um
cerco pelas ruas. Então, no instante em que ROBERVANI e os indivíduos identificados como
Lucas e Luan avistaram a viatura, evadiram-se, sendo que o indiciado e Lucas seguiram em
direção a área verde onde foram abordados.
Durante a abordagem o indiciado resistiu, sendo necessário o uso de
força moderada para contê-lo, de modo que foi derrubado ao solo, sendo que neste instante
em meio à confusão tentou enterrar os entorpecentes no local. Assim, em poder
ROBERVANI foram localizadas 12 (doze) porções de cocaínae 11 (onze) porções de maconha,
além da importância de R$2,00 (dois reais) em dinheiro e R$2,50 (dois reais e cinquenta
centavos) em moeda.
Em poder de Luan, os policiais localizaram uma porção de cocaína,
sendo que ao ser indagado, este informou ser usuário de drogas e foi até o local, onde adquiriu
do indiciado o pino da droga. Por sua vez, em pode de Lucas, nada de ilícito foi localizado,
porém ele informou que foi até o local para comprar maconhae chegou a pagar o indiciado
pela droga, contudo viu a viatura tentou fugir, de modo que não chegou a pegar a droga.
Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao indiciado e o
apresentaram à Autoridade Policial.
As circunstâncias da prisão, bem como a variedade e grande

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509587-19.2018.8.26.0526 -Voto no 34658
4
quantidade de entorpecentes apreendidos, denotam o intuito mercantil.”
A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de
prisão em flagrante, laudo pericial, auto de exibição e apreensão, bem como
pela prova oral coligida.
Quanto à autoria não há dúvidas, muito embora o réu a
tenha negado em juízo, alegando ser mero usuário que estava no local dos
fatos apenas para comprar drogas.
Os policiais narraram os fatos em conformidade com a
inicial acusatória. Afirmaram que o réu estava traficando no local, tentou
fugir e foi detido quando portava as porções de droga para comércio.
Segundo a ótica do D. Sentenciante, prevaleceu a versão
dos policiais, exposta de maneira firme e coerente, corroborada pela
apreensão de razoável quantidade de drogas, de duas espécies distintas, na
posse de um indivíduo desocupado que não comprovou vínculos com
nenhum tipo de atividade laboral ou estudantil, circunstâncias que, à luz
do §2o do art. 28 da Lei no 11.343/06, demonstraram seguramente que o
caso é de tráfico de drogas, impedindo se fale em absolvição ou
desclassificação do delito.
De rigor, portanto, a manutenção da condenação.
A dosimetria penal, igualmente, não comporta alteração.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo
legal, 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.
Em seguida foi lembrada a atenuante da menoridade,
porem sem reflexo na pena, eis que vedada a redução abaixo do piso na
segunda fase (S. 231 do STJ).
Foi aplicado o redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509587-19.2018.8.26.0526 -Voto no 34658
5
11.343/06, em seu grau máximo de 2/3, restando definitiva a pena em 01
ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa no mínimo.
Foi imposto o regime inicial fechado, único compatível
com o delito de tráfico de entorpecentes, que tanto mal tem proporcionado à
sociedade, pois trata-se de crime que fomenta outras espécies de ilícitos
penais, provoca a degradação do indivíduo e da família brasileira, desvia a
juventude da busca de objetivos lícitos e produtivos em favor bem comum,
tudo em troca de um único escopo, o lucro do traficante. Quem promove este
sistema merece repreensão severa.
Ademais, por tratar-se de tráfico de cocaína, droga de
extrema nocividade, mais ainda se justifica a adoção do regime inicial
fechado, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“A quantidade e/ou natureza de drogas apreendidas constitui elemento
idôneo para justificar a imposição de regime mais gravoso, de acordo com o
disposto no art. 42 da Lei de Drogas e no art. 33, §3o, do Código Penal - CP
(...)” (STJ - HC 414347 / SP - Ministro JOEL ILAN PACIORNIK - DJe
21/02/2018).
Sob os mesmos fundamentos e também em razão da
incompatibilidade com o regime estabelecido, não se cogita de substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Às fls. 156 veio aos autos a informação de que foi
extinta a punibilidade do réu, em razão do integral cumprimento da pena
imposta por força da condenação pela prática do presente delito.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora